Tribunal: TJES
Processo: 5001353-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001353-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:
GUSTAVO HNEDA DE BARROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM ALIENADO – USO DOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD - RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR - DEVERES DE COOPERAÇÃO E AUXÍLIO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
realização de diligências visando a localização do devedor ou do bem alienado fiduciariamente, inclusive com a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, vem sendo recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, a teor do disposto na Recomendação nº 51/2015
.

2.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado
.

3.
A realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado nos deveres de cooperação e auxílio entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, de modo a possibilitar a
realização das diligências pleiteadas pelo recorrente por meio da utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD
.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001353-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:
GUSTAVO HNEDA DE BARROS
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única de Marechal Floriano/ES na ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
GUSTAVO HNEDA DE BARROS
.

Sustenta o agravante (id nº 7217654) que diante da impossibilidade de localização do agravado para citação no procedimento em curso no primeiro grau, a expedição de ofícios ao RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD é a medida mais adequada para o caso, sob pena de, caso assim não se entenda, incentivar a inadimplência e proteger o devedor moroso.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido do recorrente, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Apesar de os julgados informados pelo requerente indicarem a possibilidade de o Poder Judiciário arcar com o ônus a fim de que seja localizado o Réu, não é esse o posicionamento que adoto.

Deve ser considerado que a Autora, como instituição financeira, tem o dever de manter completo e atualizado os cadastros dos seus clientes, cercando-se dos cuidados inerentes a evitar a situação que ora se apresenta.

Ademais, a estrutura da mesma a permite envidar esforços para tal mister, sendo comum inclusive, a utilização de serviços dos chamados “localizadores”.

Com isso, não pode ser admitido que o Poder Judiciário seja utilizado para a satisfação das vontades das partes, sob pena de privatização do serviço público, que conta com outras inúmeras demandas que necessitam de diligências que somente podem ser emanadas através da função jurisdicional estatal.

Diante disso, indefiro o requerimento retro, devendo a parte ser intimada a requerer o que entender de direito. [...] (id. nº 29705558 dos autos de origem).

De plano, destaco que o recorrente manejou
ação de busca e apreensão
em desfavor do agravado, não sendo possível a citação, eis que se encontra em local incerto e não sabido, o que torna necessária a realização de diligências visando a localização do devedor ou do bem alienado fiduciariamente, inclusive com a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

No caso, apesar dos fundamentos utilizados pelo MM. Juiz
a quo
, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências, o que, inclusive, vem sendo recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, como se vê da sua Recomendação nº 51/2015.

Saliento que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - grifei).

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado nos deveres de cooperação e auxílio entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, de modo a possibilitar a
realização das diligências pleiteadas pelo recorrente por meio da utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões